Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-86.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001832-86.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO DE FARIA - CPF: 859.115.341-34 (APELANTE), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DO AMORIM - CPF: 811.254.021-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO – 50% DO IMÓVEL ATRIBUÍDO A CADA EX-CÔNJUGE
–

DESPESAS DE IPTU –

RESPONSABILIDADE DE AMBOS
OS PROPRIETÁRIOS

NA MESMA PROPORÇÃO
–

MULTA POR LITIGÂNCIA DE M
Á-FÉ
APLICADO AO AUTOR
– EXCLUSÃO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
DOS RESPECTIVOS ÔNUS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Reconhecid
o

em juízo que
o imóvel será dividido
igualmente entre
os ex-cônjuges
,
a obrigação pelo pagamento
do IPTU deve ser atribuída na mesma proporção
de 50%
a
cada um deles.

Demonstrado que o autor
utiliz
ou-se
legitimamente
dos meios de defesa de seu direito
, a multa
p
or litigância de má-fé deve ser excluída.

Na sucumbência recíproca, são proporcionalmente distribuídas as custas judiciais e os honorários
advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada
im
procedente
, com condenação do autor
ao
pagamento
de multa por litigância de má-fé
de 10%
e às
custas processuais e
a
os honorários advocatícios de 1
5
%
,
ambos
os percentuais
sobre
o valor atualizado d
a causa
,
ressalvada a exigibilidade
da verba
sucumbencial
em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita
.

O apelante a
du
z que foi casado com a apelada por 16 anos e se divorciaram em
2018, ficando acordado que ela permaneceria morando no imóvel
com os filhos
por 10 anos
e assumiria as respectivas despesas.

Diz que a apelada pagou o IPTU apenas do primeiro ano
, o que resultou em Execução contra ele.

Ressalta que o IPTU é despesa inerente à posse
e por isso a apelada tem a obrigação de pagá-lo, até mesmo porque
ela compareceu no Setor de Dívida Ativa, assinou Termo de Confissão de Dívida e parcelou o referido débito.

Afirma que não agiu de má-fé,
limitando-se a exercer o seu direito de ação.

Nas
contrarrazões,
a
apelad
a
pleiteia o não provimento do Recurso (ID.
229940157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante a
duz que foi casado com a apelada por 16 anos e se divorciaram em 2018, ficando acordado que ela permaneceria morando no imóvel com os filhos por 10 anos e assumiria as respectivas despesas.

Diz que a apelada pagou o IPTU apenas do primeiro ano, o que resultou em Execução contra ele
dos anos de 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019
.

Ressalta que o IPTU é despesa inerente à posse e por isso a apelada tem a obrigação de pagá-lo, até mesmo porque ela compareceu no Setor de Dívida Ativa, assinou Termo de Confissão de Dívida e parcelou o referido débito.

Busca a condenação da
apelada ao pagamento dos meses indicados, bem como daqueles que se vencerem
enquanto ela permanecer no imóvel.

O apelante
argumenta que no acordo
fi
r
mado em
1o-2-2018
ficou estabelecido que
a apelada
“assumiria as despesas do imóvel, tais como água, luz e o IPTU, visto que era a mesma que estava usufruindo do imóvel”
.

No entanto,
nem
na decisão de homologação do divórcio (6-5-
2014)
nem
n
o instrumento de transação não há essa disposição a respeito de quem dever
á pagar o IPTU (ID. 229939258
e ID. 229939260
).

Tratando-se de obrigação
propter
rem
, as despesas com IPTU devem ficar a
cargo do proprietário. Como na decisão homologatória
o imóvel foi dividido em 50% para cada ex-cônjuge,

esse percentual deve ser aplicado para a obrigação pelo pagamento do referido imposto.

Nesse sentido:

“
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Bem comum entre ex-cônjuges
. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Condômino que desfruta sozinho de imóvel em condomínio
, responde ao outro pelo proveito que dele retirar. Inteligência do artigo 1.319 do Código Civil. Despesas com taxas condominiais ordinárias. Despesas que competem ao possuidor dos imóveis. Compensação que deve ser afastada, em razão da fruição exclusiva do imóvel pela ré.
IPTU. Corresponsabilidade dos proprietários pelo adimplemento em fração ideal. Impossibilidade de imputação exclusiva
. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10040554620158260003 SP 1004055-46.2015.8.26.0003, Relator: Ana Maria
Baldy
, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2019)
. (Sem destaque no original).

Ainda que a apelada tenha
assinado Termo de Confissão de Dívida, em que parcelou
débitos do
IPTU,
poderá cobrar metade dessa quitação do apelante
em ação própria
.

Tendo em vista o resultado do julgamento,
deve ser excluída
a multa por litigância de má-fé
aplicada ao apelante.

Pelo exposto,
d
o
u parcial
provimento ao Recurso

para julgar
procedente em parte a Ação, ficando cada
litigante
responsável pelo
adimple
mento
de 50%
do IPTU
.
Diante da sucumbência recíproca,
condeno ambas
as
partes ao pagamento
pro rata
dos ônus
d
a
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024